Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801065-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON NOGUEIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º. INC. II, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – NÃO CONHECIMENTO. Tendo o impetrante deixado de instruir sua inicial com a decisão que decretou a prisão preventiva imposta ao paciente, documento este necessário à análise demandada, e ainda, sendo o
mandamus
via cognitiva, na qual se mostra inviável a dilação probatória, impõe-se o não conhecimento do
writ
neste aspecto. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE CONTRA O PACIENTE – INOCORRÊNCIA. Inexistindo desídia por parte do Estado-Juiz, que, na hipótese, vem impulsionando a ação penal de forma regular e empreendendo esforços à garantia da celeridade processual, bem como em se tratando de feito complexo, com necessidade de expedição de carta precatória, seja para a citação do réu, seja para o seu interrogatório, vê-se não haver que se falar no constrangimento alegado, sobretudo por já ter sido prolatada a decisão que pronunciou o paciente, estando o processo atualmente aguardando o trânsito em julgado deste
decisum.
3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
writ,
e nesta, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Edmar Lopes Albuquerque em favor de Emerson Nogueira Ribeiro, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Soure.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde 12 de setembro de 2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º. Inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando, em síntese, inexistir justa causa à medida extrema, bem como estar o referido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao trânsito em julgado da ação penal contra ele em trâmite, razões pelas quais requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Vieram os autos a mim distribuídos, sendo que razão de estar afastadas das atividades judicantes no gozo de féria regulamentares, foram os respectivos autos redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após o parecer Ministerial, retornassem os autos a mim conclusos.

Esclareceu a autoridade inquinada coatora ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de novembro de 2018, pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, ressaltando ter sido necessária a expedição de carta precatória tanto para a citação do paciente, como para a realização do seu interrogatório, sendo que atualmente o feito aguarda apresentação de memoriais finais por parte da defesa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao argumento de inexistir justa causa à medida extrema imposta ao paciente, tem-se que o impetrante deixou de instruir sua inicial com a decisão que a decretou,
documento necessário e indispensável à apreciação da ordem pretendida,
limitando-se a juntar apenas o
decisum
que indeferiu o pedido para revogá-la, sendo certo que
a deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, impondo-se o
não conhecimento do
mandamus
em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Por outro lado, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo ao trânsito em julgado da ação penal em trâmite contra o paciente, ressalta-se, primeiramente, ter o impetrante se equivocado ao afirmar estar o mesmo segregado desde setembro de 2018, pois, conforme esclareceu o magistrado
a quo,
a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 19 de novembro daquele ano, sendo certo que o referido constrangimento somente resta evidenciado na hipótese de desídia por parte do Estado-Juiz, ressaltando-se que os prazos processuais não podem ser contados de forma aritmética e peremptória, devendo ser levadas em consideração as peculiaridades e complexidades de cada feito.

In casu,
além de ter sido necessária a expedição de carta precatória, seja para citação do réu, seja para a realização do seu interrogatório, em consulta ao sistema LIBRA, vê-se ter sido prolatada a decisão que pronunciou o paciente, estando o feito atualmente guardando o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que as peculiaridades do caso concreto, em conjunto com o fato do Estado-Juiz vir impulsionando o feito de forma regular, empreendendo esforços para garantir a celeridade dos atos processuais, afastam o argumento sustentado pelo impetrante acerca de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo ao trânsito e julgado da ação penal em trâmite contra o paciente.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 25/05/2020